Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-40.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707027-40.2018.8.07.0018 RECORRENTE: VALDEMIR GASPAR MARQUES LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE DOS PAIS. ART. 932, I, DO CC. FILHO MENOR. AUTORIDADE E COMPANHIA. COMPLEXO DE DEVERES. VIGILÂNCIA DIÁRIA E PRESENÇA FÍSICA. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1.Na hipótese de o ato ilícito for praticado por um incapaz, o responsável pelo menor irá responder de forma principal e o incapaz terá apenas responsabilidade subsidiária e mitigada. Ademais, na forma do art. 932, I, do CC, os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. 2. O art. 932, I do CC, ao se referir à autoridade e companhia dos pais em relação aos filhos, quis explicitar o poder familiar compreendendo um complexo de deveres, como proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, independentemente da vigilância investigativa e diária, sendo irrelevante a proximidade física no momento em que os menores venham a causar danos. Em outras palavras, não há como afastar a responsabilização do pai do filho menor simplesmente pelo fato de que ele não estava fisicamente ao lado de seu filho no momento da conduta (STJ. 4a Turma. REsp 1.436.401-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 2/2/2017). 3. É possível que o genitor tenha poder familiar sobre o menor, na forma do art. 1634, do CC, a exemplo de dirigir a sua criação, educação e exigir que preste obediência, mas que, por outro lado, não tenha autoridade sobre o filho, ou seja, que não tenha responsabilidade de organizar de forma mais direta e imediata a vida do filho. 4. Existe presunção de que a responsabilidade dos pais, na forma do art. 932, I, do Código Civil, independe de vigilância investigativa e diária e dispensa a proximidade física no momento da ocorrência dos danos. Assim, o eventual afastamento do devedor de indenizar exige provas inequívocas de que o outro genitor, que alega não participar da vida do menor, sobre ele não exercia qualquer autoridade. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 932, inciso I, do Código Civil, defendendo que a responsabilidade solidária pelos atos do filho somente se efetiva na hipótese de exercício da autoridade de fato do pai sobre o menor, o que não ocorreu na hipótese presente. Aduz que não pode ser condenado a ressarcir o erário pelos danos causados por seu filho, porquanto a guarda do menor era exercida exclusivamente por sua genitora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 932, inciso I, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Em uma análise detida nos autos, conforme enfrentado pelo Distrito Federal por ocasião da réplica, embora o apelante diga que o filho morasse em Minas Gerais, o próprio documento por ele acostado aos autos, faz crer que o menor, conjuntamente com a sua genitora, residia em Brasília. Ainda, oportunizada a produção de provas documentais pelo juízo acerca desse fato (Decisão de ID 24712412), o apelante/réu quedou-se inerte.” (ID 27520210 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030